Tribunal: TJMT
Processo: 0004953-62.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004953-62.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.572.931-84 (APELANTE), JOAO OTAVIO DE SOUZA - CPF: 713.709.451-16 (APELANTE), LUCIANO MARCIO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA

JOÃO OTAVIO DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. CRIME PRATICADO CONTRA ENFERMO (ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL) – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO NOS AUTOS PELA PROVA TESTEMUNHAL QUE A VÍTIMA ERA DEFICIENTE MENTAL
– 2. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INACOLHIDO - QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL –RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovado na prova oral jurisdicionalizada que o crime foi cometido contra enfermo, haja vista ser a vítima acometida de doença mental (esquizofrenia), não há se falar em exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, o
quantum
majorado nos autos se mostra proporcional e razoável ao caráter pedagógico e punitivo da pena.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA

JOAO OTAVIO DE SOUZA V

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Elivelton da Silva Nogueira
e
João Otavio de Souza
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.o 0004953-62.2016.8.11.0002, Código: 436637, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou o primeiro apelante à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão,
e ao segundo
a pena de 16 (dezesseis) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no artigo
121, § 2o, inciso III do Código Penal
. (Id. 23425456).

Inconformado, os apelantes em suas razões (Id. 23425457/23425459) pugnam pelo
afastamento da agravante
descrita no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Alternativamente, requer o
redimensionamento
da reprimenda para seja aplicada a agravante em patamar proporcional e razoável.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 23425460/23425461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 79745996).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA

JOAO OTAVIO DE SOUZA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes afirmam que
desconheciam a situação de enfermidade da vítima e em razão disso pugnam pelo afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal
, com o consequente redimensionamento da reprimenda. Subsidiariamente, requer seja aplicada a circunstância agravante em gradação inferior na segunda fase dosimétrica

Infere-se do caderno informativo (Id. 76725459):

“Ressai dos autos que na data de 04 de julho de 2015, entre 04h30min e 05h30min, as margens de um pequeno córrego localizado na Rua Martins, Bairro Jardim Alá, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA e JOÃO OTAVIO DE SOUZA, em unidade de desígnios, com consciência e evidente animus necandi, empregando meio cruel, desferiram diversos golpes com instrumento contundente contra a vítima Luciano Marcio de Campos, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia de fls. 33/42, que foram a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se do feito que, no dia e horário acima mencionados, por motivo não esclarecido, os denunciados, utilizando de instrumento contundente, possivelmente pedras, desferiram diversos golpes contra a cabeça da vítima, que padecia de problemas mentais.

Segundo emerge do caderno informativo, após executarem a empreitada criminosa, os denunciados evadiram-se ensanguentados do local, comentando com terceiros acerca do crime que haviam acabado de cometer (...)”

(Denúncia - Id. 23421476).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados, processados e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente pronunciou os acusados, tendo sido submetidos julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, oportunidade em que foram condenados, por violação ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso III do Código Penal.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pleito de exclusão a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Os apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria aplicada, para que seja afastada a agravante descrita no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra criança, maior de sessenta anos,
enfermo
ou mulher grávida), por acreditar que não existem elementos capazes de evidenciar que a enfermidade da vítima foi determinante para a prática do crime, e que tal condição não era do conhecimento dos apelantes.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que o
decisium
não merece reparos.

No caso dos autos, resta inconteste na prova oral jurisdicionalizada que o crime foi cometido contra enfermo, haja vista ser a vítima esquizofrênica. Senão vejamos:

“Que
a vítima sofria de esquizofrenia
e tomava remédios controlados; Que no decorrer da semana, após o enterro, saiu comentários no bairro de que os autores da morte da vítima seria os irmãos João Vitor e João Otávio, ambos moradores do bairro Jardim Alá, residentes nas proximidades da Escola Caique Mamede; (...) Que o declarante não sabe a motivação do crime, uma vez que a vítima não tinha inimizades,
era conhecido por todos no bairro por causa de sua doença
e não era usuário de drogas.”
(Roberto Benedito Campos – Id. 76725459 - Pág. 23)

Em juízo a irmã da vítima
Terezinha de Campos
ratificou, em juízo, o depoimento prestado em fase policial (Id. 76725465):

“(...) Que a declarante informa que
Luciano era portador de esquizofrenia

cuja doença se manifestou aos dezessete anos; que fazia uso contínuo de medicação controlada e várias vezes
ficou internado no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho por conta da doença
; que a declarante salienta que apesar da doença seu irmão Luciano era uma pessoa tranquila, não era violento, apenas gostava de ficar conversando com as pessoas; que a declarante esclarece que quando estava sem o uso dos medicamentos as vezes Luciano costumava andar despido, mas
as pessoas do bairro já tinham conhecimento da sua doença mental
; (...)
Que com relação a Elivelton e João Otávio não os conheciam pessoalmente, apenas de vista pelo bairro
(...)”

Portanto, a deficiência mental da vítima, foi comprovada pelos depoimentos testemunhais de seus irmãos, tendo asseverado que tal condição era de conhecimento notório e comum dos moradores do bairro, e que os acusados já haviam sido vistos pelas redondezas, e que o apelante
Elivelton
era morador da região.

Salienta-se que a condição de enfermo, tal como descrita a alínea h, do inciso II, do artigo 61 da Lei Penal em vigor, enseja uma interpretação ampla pelo fato da capacidade de resistência diminuída da vítima, abrangendo, neste aspecto todas as pessoas que possuam alguma limitação sejam físicas ou mentais.

Assim ensina a doutrina:

“(...)
Essa agravante genérica fundamenta-se na situação de fragilidade ou debilidade da vítima, na facilidade que encontra o agente para cometer o delito e na sua covardia
. Essas pessoas, indubitavelmente, têm menor chance de defesa. Criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos (art. 2.o, caput, da Lei 8.069/1990 – ECA). Quanto ao idoso (pessoa maior de 60 anos), essa redação se deve à entrada em vigor da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). É necessário o nexo de dependência entre a situação de fragilidade do ofendido e o crime praticado. Exemplo: um idoso pode ser alvo fácil de lesões corporais, mas não necessariamente o será para um estelionato.
Enfermo é o indivíduo que, em decorrência de alguma doença, permanente ou transitória, enfrenta debilidade em sua capacidade física ou mental. É, em suma, a pessoa portadora de deficiência física ou mental. Aqui também se exige o nexo entre o crime praticado e a enfermidade da vítima
(...)”.
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 321-322).

Ressalte-se que
“(...) A agravante do art. 61, II, alínea h do CPB (crime cometido contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida),
é objetiva,
bastando que a pessoa atingida se encontre em uma dessas situações para a sua incidência,
sendo desnecessária qualquer consideração a respeito das condições físicas da vítima
. (...)”
(STJ – Quinta Turma, HC n.83977/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), j. 25/09/2008, DJ de 20/10/2008).

Dessa forma, devidamente comprovada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, não há que se falar em sua exclusão.

Logo, a agravante existe com ou sem conhecimento dos seus agentes, já que se trata de situação subjetiva da vítima e não dos réus.

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora por estar devidamente comprovada nos autos.

2.

Do redimensionamento da pena.

Por fim, insurgem-se do
quantum
aplicado na segunda fase dosimétrica em virtude da incidência da agravante previstas no art. 61, I (reincidência) e II, “h” (crime praticado contra enfermo), afirmando que o acréscimo de 02 (dois) anos se mostra desarrazoado.

Sem razão a defesa.

No que diz respeito ao apelante
Elivelton da Silva Nogueira
, na avaliação da pena-base, a autoridade judiciária de origem considerou os
maus antecedentes
e aumentou a pena-base em 02 (dois) anos.

Na segunda fase, reconheceu a
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), bem como a
agravante
do crime praticado contra enfermo (art. 61, II, “h”, do CP)
e as compensou
. Não havendo nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena,
tornou a pena definita em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Do mesmo modo, quanto ao apelante
João Otavio de Souza
, reconheceu os
maus antecedentes
e aumentou a pena-base também em 02 (dois) anos.

Porém, na segunda fase dosimétrica reconheceu a
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), a
agravante da reincidência
(art. 61, I, CP), visto que possui além da condenação utilizada para exasperar a pena-base outra condenação transitada em julgado, e por isso
as compensou
.

Subsistiu, ainda, a
agravante do crime praticado contra enfermo
(art. 61, II, “h”, do CP) e em razão desta agravou a pena em 02 (dois) anos, e, não havendo nenhuma causa de aumento ou diminuição tornou a pena definita em 16 (dezesseis) anos.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar o caso concreto, realizou a compensação entre a agravante do crime praticado contra enfermo e a atenuante da confissão em segunda fase dosimétrica do apelante
Elivelton
.

No entanto, o apelante
João Otavio
, por possuir mais de uma condenação transitada em julgado, apesar de devidamente compensadas a agravante da reincidência com a confissão espontânea, ainda pesava sobre ele o fato de o crime ter sido praticado contra pessoa enferma,
o que justificou o aumento da pena intermediária
.

Com relação ao
quantum
aplicado, é necessário salientar que na fixação da pena intermediaria o Código Penal não determinou limites mínimo e máximo de redução ou aumento em razão da incidência das atenuantes e agravantes genéricas.

Assim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que cabe ao Magistrado sentenciante, conforme sua livre convicção motivada, aplicar a diminuição ou agravamento que entender adequado ao caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Para a fixação da pena provisória, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 3.
No caso, não verifico ilegalidade, uma vez que foi aplicado aumento inferior a 1/6 (um sexto) para a reincidência, patamar considerado proporcional pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1021610/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

No caso dos autos, o magistrado singular na segunda fase, em razão do reconhecimento da agravante da prática de crime em face de pessoa enferma, aumentou a pena em 02 (dois) anos que ao meu ver se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, inexistindo quaisquer alterações a serem feitas.

Friso que o réu João somente não se beneficiou da compensação com a atenuante da confissão, por também ser reincidente o que demonstra maior necessidade do recrudescimento da pena com aquele que é useiro e vezeiro em fraturar a ordem social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elivelton da Silva Nogueira
e
João Otavio de Souza
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021